Tribunal: TJMT
Processo: 1000975-35.2023.8.11.0028
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000975-35.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JENAIR CAETANO DE PAULA - CPF: 889.877.011-15 (RECORRIDO), JOILISMAYRA FERNANDES GOMES - CPF: 041.734.121-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELETRICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGISA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNICIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE PROTOCOLOS JUNTO À RECLAMADA. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais, decorrente de eventual interrupção no fornecimento de energia elétrica.
2. Competia a reclamante a comprovação dos fatos alegados na exordial, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.
3. A reclamante afirmou ter sofrido com a suspensão de energia em setembro/2021 e março/2022. No entanto, deixou juntar qualquer comprovante de tentativa de resolução administrativa ou mesmo da própria interrupção do fornecimento de energia.

4. As alegações autorais poderiam ser comprovadas mediante prova testemunhal, números de protocolos de reclamação em nome próprio ou qualquer outro documento, tais como fotografias ou vídeos, as quais inexistem no processo.

5. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em face da sentença, pela qual foi julgada procedente a pretensão inicial, condenando a reclamada a indenizar o reclamante pelos danos sofridos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Insatisfeito, o recorrente menciona que
“
o magistrado andou mal ao condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, sobretudo porque não há qualquer elemento de prova nos autos que demonstre o dano moral alegado, frisando-se que este, no particular, não deve ser presumido, bem como não foram produzidas provas suficientes a demonstrar o nexo de causalidade entre o dano e uma ação/omissão da recorrente.”

Contrarrazões, pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024